Tribunal: TJSP
Processo: 1501264-12.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Falsificação de documento público e uso de documento falso - Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal – Recurso da Defesa - Absolvição – Impossibilidade - Ausência de prova da materialidade diante da falta de laudo pericial – Inatendível - Nulidade da sentença insculpida no artigo 564, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal – Não configurada – Atipicidade da conduta pela

Ementa:
Falsificação de documento público e uso de documento falso - Artigo 304 c.c. artigo 297, ambos do Código Penal – Recurso da Defesa - Absolvição – Impossibilidade - Ausência de prova da materialidade diante da falta de laudo pericial – Inatendível - Nulidade da sentença insculpida no artigo 564, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal – Não configurada – Atipicidade da conduta pela figura do crime impossível - Impertinente – Ausência de potencialidade lesiva da conduta – Incabível - Exclusão da culpabilidade diante da inexigibilidade de conduta diversa – Inviável – Afastamento da agravante relativa à reincidência em face do bis in idem com o aumento da pena-base pelos maus antecedentes – Não ocorrência - Reconhecimento da inconstitucionalidade da agravante relativa à reincidência – Inadequado – Fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Inadmissível – Recurso do Ministério Público – Fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena – Acolhimento - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Pena mantida e regime alterado – Recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido.